Tribunal: TJDFT
Processo: 0707929-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905